Tribunal: STJ
Processo: 0095050-48.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919263 - RJ (2025/0148592-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ITAU RENT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE DESPEJO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A
RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES,
QUANDO
JÁ
TEM
MOTIVO
PARA
PROFERIR
DECISÃO.
NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo interno interposto contra decisão
que julgou agravo de instrumento em sede de ação de despejo. Na decisão,
rejeitou-se a impugnação apresentada. No Tribunal
a decisão foi
a quo,
reformada em parte. Nesta Corte, negou-se provimento ao agravo em recurso
especial.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. EDcl no MS
21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF
3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - Quanto à matéria de fundo, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado
n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e
art. 1.022
CPC/2015
a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da
Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para
a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse
Documento eletrônico VDA51903249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 5ce1ae03-6f92-469a-bd2f-547d1f652616

sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1.234.093/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.173.531/SP,
julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 5ce1ae03-6f92-469a-bd2f-547d1f652616

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919263 - RJ (2025/0148592-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ITAU RENT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE DESPEJO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A
RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS
PARTES, QUANDO JÁ TEM MOTIVO PARA PROFERIR DECISÃO.
NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que julgou agravo de instrumento em sede de ação de despejo. Na
decisão, rejeitou-se a impugnação apresentada. No Tribunal
a
a quo,
decisão foi reformada em parte. Nesta Corte, negou-se provimento ao
agravo em recurso especial.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”.
EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
III - Quanto à matéria de fundo, para se chegar à conclusão
diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Documento eletrônico VDA50992171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:59
Código de Controle do Documento: 755a0f73-5f86-45c8-b592-218c5d18111b

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo de
instrumento em sede de ação de despejo. Na decisão, rejeitou-se a impugnação
apresentada. No Tribunal
a decisão foi reformada em parte.
a quo,
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO, FIXANDO A EXECUÇÃO NO
VALOR DE R$ 2.117.872,48,E DEIXOU DE CONDENAR O IMPUGNANTE EM
HONORÁRIOS,COM FULCRO NA SÚMULA 519 DO STJ. ALEGA O MUNICÍPIO
QUE FORAM COLOCADOS NA TABELA,ANEXADA À IMPUGNAÇÃO, OS
VALORES DOS DANOS MORAIS;QUE O TERMO FINAL DO ALUGUEL SE DEU
COM A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OCORRIDA ANTES DA ENTREGA
DAS CHAVES,PORTANTO,ANTES DO DIA
;QUE A EXEQUENTE
22/08/2013
INTERPÔS RECURSO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA,FICANDO
VENCIDA,PORTANTO,NÃO HOUVE A ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS,NÃO
CABENDO O RESSARCIMENTO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO NO ART.82,
§2°,DO CPC. O BANCO ALEGA QUE A DECISÃO DEIXOU DE CONDENAR O
MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,COM
FULCRO NA SÚMULA 519 DO STJ,DEIXANDO O JUÍZO A QUO DE CONSIDERAR
O DISPOSTO NO ARTIGO 85,§7°,DO CPC. FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STJ E
DESTE TJ DE QUE A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL EM JUÍZO PÕE FIM À
RELAÇÃO LOCATÍCIA,SENDO DEVIDO O ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO
QUE ANTECEDEU À REFERIDA EXTINÇÃO. NÃO DEMONSTRADO NA TABELA
ANEXADA OS CÁLCULOS DOS DANOS MORAIS. A IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS
PROCESSUAIS
PAUTA-SE
PELOS
PRINCÍPIOS
DA
SUCUMBÊNCIA
E
CAUSALIDADE,SEGUNDO OS QUAIS O VENCIDO E AQUELE QUE DEU CAUSA À
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO,RESPECTIVAMENTE,DEVEM ARCAR COM AS
DESPESAS DAÍ DECORRENTES. POR FIM,COM O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CPC,
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS,EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,PASSARAM A SER DEVIDOS PELA FAZENDA
PÚBLICA MESMO NAS HIPÓTESES DE REJEIÇÃO. ARTIGO 85,§1° C/C §7°,DO
CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N°519 DO STJ,ANTERIOR AO CPC/15.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DADO PROVIMENTO
AO RECURSO DO BANCO.
Documento eletrônico VDA50992171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:59
Código de Controle do Documento: 755a0f73-5f86-45c8-b592-218c5d18111b

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Ao contrário do que afirmado na decisão monocrática, o Tribunal local deixou de
enfrentar fundamentos que seriam suficientes para, por si só, alterar o resultado final
alcançado, de modo que se evidencia a violação ao dever de fundamentação.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, o Agravante opôs embargos de
declaração contra a decisão judicial para suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do CPC,
caracterizadoras de carência de fundamentação válida.
[...]
Ao contrário do afirmado na r. decisão monocrática, no caso em questão, o Município
demonstrou de forma objetiva as violações das seguintes questões de direito:
a) Violação aos artigos 489, §1o, e 1022, II, do CPC, Porque o tribunal, não sanou os
inegáveis vícios do acórdão, mesmo após Embargos de Declaração, persistindo até então as
omissões e o erro material suscitados que comprometem a integridade do decisum.
b) Violação aos artigos violação aos artigos 885 do CC, 82, §2, 502, Cinge-se a
controvérsia em saber se houve enriquecimento sem causa e violação à coisa julgada na
inclusão de duplicidade do valor de perdas e danos na ordem de 5% e computo até a entrega
das chaves e não da efetiva desocupação do imóvel, como constou do título executivo.
Ocorre que, ao analisar casos como o dos presentes autos, esta Egrégia Corte Superior
apenas irá, no máximo, proceder a uma requalificação jurídica dos fatos ou revaloração da
prova, expediente aceito pacificamente pelos Tribunais Superiores.
A partir de tudo o que se expôs até o momento, é fácil perceber que não há sentido
alegar que o Agravo em Recurso Especial do Município “demandaria o necessário reexame
do conjunto fático-probatório constante dos autos”, nos termos da Súmula 7 do STJ.
De toda sorte, ainda que assim não fosse, a situação em questão poderia ser
enquadrada, no máximo, a título apenas argumentativo, como a requalificação jurídica de
um quadro fático já estabelecido pelas instâncias ordinárias, o que é manifestamente
possível ser feito no STJ, respeitosamente.
[...]
Documento eletrônico VDA50992171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:59
Código de Controle do Documento: 755a0f73-5f86-45c8-b592-218c5d18111b

A r. decisão ora agravada consigna não ter havido prequestionamento dos artigos 506,
502, do CPC e 885 do CC.
Entretanto, toda a matéria do Recurso Especial foi devidamente prequestionada nos
Embargos de Declaração opostos no id. 67.
[...]
Por fim, vale ressaltar que a r. decisão monocrática, com as respeitosas vênias,
veiculou entendimento que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte e, por isso, incidiria da Súmula 83 do STJ.
Cumpre destacar que a Súmula 83, na literalidade, firma o entendimento de que não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida.
[...]
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
com o início da vigência do Novo Código de Processo Civil, os honorários
advocatícios, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, passaram a ser devidos
pela Fazenda Pública mesmo nas hipóteses de rejeição, conforme dispõe o artigo 85, §1o c/c
§7o, do CPC (...) Tal entendimento encontra amparo no princípio da causalidade, vez que,
resistida a execução, o credor é obrigação a defender os seus cálculos. É firme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste sentido.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
Documento eletrônico VDA50992171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:59
Código de Controle do Documento: 755a0f73-5f86-45c8-b592-218c5d18111b

suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi

(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (artigos 506, 502, do CPC;
885 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:59
Código de Controle do Documento: 755a0f73-5f86-45c8-b592-218c5d18111b

Documento eletrônico VDA50992171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:59
Código de Controle do Documento: 755a0f73-5f86-45c8-b592-218c5d18111b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.263 / RJ
Número Registro: 2025/0148592-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053917220168190000
00497105220218190000
00778577120108190001
00950504820238190000
202524502772 497105220218190000 53917220168190000 778577120108190001 950504820238190000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ITAU RENT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : RICARDO NEGRAO - SP138723
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ITAU RENT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : RICARDO NEGRAO - SP138723
TERMO
Documento eletrônico VDA51872537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:04
Código de Controle do Documento: b43cd93f-8200-43aa-845d-a14d52d73dd6

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:04
Código de Controle do Documento: b43cd93f-8200-43aa-845d-a14d52d73dd6